Tribunal: TCU
Processo: 019.174/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria de Paulo de Tarso Martins Gomide. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. conceder registro ao ato de aposentadoria de Paulo de Tarso Martins Gomide; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que efetue a exclusão da rubrica "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98" e a correção dos valores referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.